Tribunal: STF
Processo: HC 223143
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandra Martins Gonçalves Jirardi em favor Murilo da Silva Abreu contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ nos autos do 779.987/SP.



    Colho do ato impugnado: 



    “Depreende-se dos autos que o réu foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em razão do transporte de aproximadamente 125kg (cento e vinte e cinco quilogramas) de maconha (e-STJ fl. 79). 



    Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. 



    Daí o presente writ, no qual a defesa sustenta nulidade por ofensa à inviolabilidade de domicílio. Aduz, ainda, que "a única comprovação de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes corresponde ao produto da medida de busca e apreensão de droga ilegalmente realizada' (e-STJ fl. 13). Alega, também, inobservância da norma prevista no art. 250 do CPP, ao argumento de que o paciente não foi apresentado à autoridade competente após a prisão. Defende, por fim, ilegalidade na dosimetria da pena-base, na negativa de incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e na fixação do regime prisional.” (eDOC 5, p.1)



    Nesta Corte, reitera os argumentos suscitados naquele Tribunal, bem como pugna a concessão da ordem para, liminarmente e no mérito, ter reconhecida a ofensa à inviolabilidade do domicílio e consequente absolvição do paciente, bem como, o reconhecimento da inobservância da norma do art. 250 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena e o estabelecimento de regime mais benéfico para o cumprimento da pena. (eDOC 1)



    Prevento em razão do HC 177.797/SP. (eDOC 11)



    A Procuradoria Geral da República se manifestou pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    “Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Supressão de instâncias. Não é caso de superação da Súmula 691 do STF. Nulidade das provas. Alegada violação de domicílio. Tese não enfrentada pelas instâncias anteriores. Irresignação insuscetível de exame em sede de habeas corpus. Necessária incursão em matéria fática probatória, impróprio para a via eleita. Denúncia anônima. Movimentação suspeita. Crime permanente. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Pleito de reexame da dosimetria da pena. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem.” (eDOC 14)



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Em relação a alegada invasão domiciliar, colho da decisão do juízo singular:



     “Manoel Pedro da Silva e Ricardo Lacorte, policiais civis, quando ouvidos judicialmente, foram uníssonos em afirmar que receberam informações de que no imóvel situado na Rua Grama da Praia, 95, Itaquera, onde havia um carro Fiat Punto branco estacionado na garagem, existia um depósito de drogas.



     Diante das informações se dirigiram ao local mencionado e após aguardarem campana, decidiram tocar a campainha da casa. 



    Foram recepcionados por Murilo e o indagaram sobre a existência de drogas no local, momento em que o réu confessou que havia drogas no local e permitiu a entrada dos policiais. 



    Afirmam que apreenderam 124 tijolos de maconha e um caderno com a contabilidade dos entorpecentes no segundo andar.” (eDOC 8, p.3) (Grifo meu)



    Portanto, em face da movimentação suspeita, bem como da informação dos policiais de que obtiveram autorização de adentrar na residência, não há de se falar em invasão domiciliar. 



    Ademais, para acolher a tese de desrespeito à inviolabilidade de domicílio, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência inviável na via do Habeas Corpus.



    Em relação à inobservância ao enunciado do art. 250 do CPP, reputo inviável a análise em sede de habeas corpus, uma vez que ensejaria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado por este Tribunal. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou nesse Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo 
constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com 
objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, 
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente 
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e 
(d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC92.887, rel. 
Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)



    Por fim, colho da decisão do magistrado da primeira instância acerca da dosimetria:



    “O réu é reincidente tendo sido definitivamente condenado perante a 28ª Vara Criminal de São Paulo, autos nº 0029674-19.2013.8.26.0050 (fls. 30), o que será levado em consideração na segunda fase da aplicação da pena. Além disso, possui outra condenação definitiva perante a 6ª Vara Criminal de São Paulo, autos nº 0042935-22.2011.8.26.0050, tal fato e ainda a grande quantidade de drogas que o réu tinha em depósito, ou seja, 124 tijolos de maconha, nos permitem aumentar a pena em 1/3, nos termos do disposto no 42 da lei de Tóxicos e art. 59 do Código Penal, chegando-se ao percentual de sua pena deve ser aumentada em 1/6, notadamente por sua personalidade voltada para o crime, perfazendo 6 anos, 8 meses de reclusão e 666 dias-multa. 



    Na segunda fase, levando-se em conta a reincidência a pena deve ser aumentada em mais 1/6, chegando-se ao montante de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa. Não há atenuantes a se considerar.



     Na terceira fase, há prova de que o réu é reincidente e que se dedica a atividades criminosas, já que também condenado por crime contra o patrimônio (art. 180, caput do Código Penal), bem como, por porte ilegal de arma (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03). Portanto, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não há que reduzir a pena do acusado.” (eDOC 8, p.6)



    Colho também da decisão do Tribunal de Justiça:



    “No tocante ao procedimento dosimétrico, também não há reparo a ser feito. 



    A pena-base foi exasperada em 1/3 devido à presença de duas circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, a presença de uma condenação pretérita transitada em julgado, valorada como antecedente criminal, e a enorme quantidade de droga encontrada, que justifica o aumento da base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.



     A propósito, Ressalte-se que referido Tribunal vem admitindo a majoração da pena base pela quantidade de drogas em casos que a apreensão supera um quilo de entorpecente: AgRg no AREsp 961.500/SP; AgRg no AREsp 652.783/GO e AgRg no AREsp 451.724/SP; e na hipótese vertente houve a apreensão de 128 quilogramas de “maconha”.



    Na segunda fase, bem reconhecida a causa de aumento da reincidência (fl. 30), e aumentada a pena em mais 1/6, vedada, por consequência, a incidência do redutor do privilégio por determinação expressa da norma, já que é reincidente. 



    Quanto ao regime inicial, o fechado é de fato o adequado em razão do quantum de pena aplicado, da reincidência do recorrente e da natureza do crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, sendo inviável a substituição da pena corporal por alternativas diante da quantidade de pena imposta.” (eDOC 7, p. 8-9)



    Isso posto, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente